Tribunal: CARF
Processo: 10240.720255/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECISÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. ALEGAÇÕES E PROVAS. ANÁLISE SUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INFIRMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão administrativa na qual há a rejeição fundamentada do pedido de perícia, que foi considerada prescindível; e que resulta da devida análise das alegações e provas capazes de formar a convicção dos julgadores, a qual não pode ser infirmada pelos demais elementos que deixaram de ser apreciados.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. ESTOQUES E CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ERROS. IMPRESTABILIDADE PARA A DETERMINAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E APURAÇÃO DO LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
Correto o lançamento realizado com base no lucro arbitrado na situação em que o contribuinte, reiteradamente intimado, deixa de apresentar o Livro Registro de Inventário ou outros elementos hábeis à comprovação dos custos e estoques dos bens comercializados; bem como, apresenta escrituração comercial repleta de erros que a tornam imprestável para a determinação da movimentação financeira e do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, acaso não haja incidência em hipótese de aplicação de multa em percentual majorado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas nos atos normativos que regem o contencioso administrativo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720255/2013-46
ACÓRDÃO
1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SABENAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
REJEIÇÃO
FUNDAMENTADA. ALEGAÇÕES E PROVAS. ANÁLISE SUFICIENTE PARA A
FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INFIRMAÇÃO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nula a decisão administrativa na qual há a rejeição fundamentada do
pedido de perícia, que foi considerada prescindível; e que resulta da devida
análise das alegações e provas capazes de formar a convicção dos
julgadores, a qual não pode ser infirmada pelos demais elementos que
deixaram de ser apreciados.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. ESTOQUES E CUSTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ERROS.
IMPRESTABILIDADE PARA A DETERMINAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA E APURAÇÃO DO LUCRO REAL. LUCRO ARBITRADO.
Correto o lançamento realizado com base no lucro arbitrado na situação
em que o contribuinte, reiteradamente intimado, deixa de apresentar o
Livro Registro de Inventário ou outros elementos hábeis à comprovação
dos custos e estoques dos bens comercializados; bem como, apresenta
escrituração comercial repleta de erros que a tornam imprestável para a
determinação da movimentação financeira e do lucro real.
LANÇAMENTOS REFLEXO. MESMA DECISÃO.
Ao lançamentos reflexos relativos à CSLL, Cofins e Contribuição ao
PIS/PASEP, não havendo razão para entendimento diverso, aplica-se a
mesma decisão adotada em relação ao lançamento principal.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
2
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, acaso não haja incidência em
hipótese de aplicação de multa em percentual majorado.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses
previstas nos atos normativos que regem o contencioso administrativo.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram deste julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva, Henrique
Nimer Chamas, Luís Ângelo Carneiro Baptista (convocado), Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o conselheiro Alberto Pinto
Souza Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 10-56.143 (fls.
1.990/2.2025), por meio do qual a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado.
O presente processo se originou de Autos de Infração lavrados para exigência de
valores a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
3
Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS), em relação ao ano-calendário de 2008
(fls. 2/57).
Conforme descrição contida no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (TVCF) de
fls. 58/79:
23. O Contribuinte dedica-se ao comércio varejista e atacadista de automóveis,
camionetas e utilitários, novos e usados, peças e acessórios de veículos,
reparação e locação de veículos automotores conforme consta do Contrato Social
e alterações contratuais.
24. No AC/2008 manteve-se em atividade, auferiu receitas, realizou despesas e
declarou em DIPJ ser optante pelo regime de tributação com base no Lucro Real
trimestral, porém deixou de declarar os dados essenciais para determinação dos
lucros auferidos e/ou prejuízos acumulados.
25. Intimado, apresentou respostas aos Termos de Intimação, todavia da análise
dos documentos/esclarecimentos apresentados constatamos que a empresa não
mantém a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, haja vista a
presença de erros, vícios e deficiências que impedem a identificação da efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária bem como a determinação do lucro
real.
26. Inicialmente, elencamos abaixo os documentos/livros não apresentados pela
empresa, sem os quais a Fiscalização não pôde confirmar o custo da mercadoria
vendida — CMV nem os saldos contábeis apurados para determinação do
resultado do exercício e consequente determinação do Lucro Real/ Prejuízo
Fiscal:
26.1 Livro Registro de Inventário encerrados em 31/03/2008, 30/06/2008,
30/09/2008 e 31/12/2008. Quanto a este último Livro, o Contribuinte apresentou-
o, inicialmente, porém quando intimado a manifestar-se sobre o fato de o Livro
possuir os mesmos veículos e valores constantes do Livro encerrado em
31/12/2007, esclareceu em 20/11/2012 que o "livro de inventário AC-2008, foi
emitido indevidamente com a mesma relação de veículos existente em
31/12/2007". A análise do CMV assim como do resultado do exercício restou
prejudicada.
25.2 Arquivo digital do controle de Custo Médio Ponderado do estoque veículos
novos e usados, ou documento equivalente, conforme informado em DIPJ-AC2008
como sendo este o método de avaliação do estoque adotado pela empresa. Em
05/12/2012, o Contribuinte esclareceu que, em verdade, avalia seus veículos pelo
custo de aquisição e não pelo custo médio ponderado. Não presentou qualquer
documento de controle do custo.
26.3 Contrato de Intermediação de venda direta de veículos da fábrica ao
consumidor final, entabulado com o Contribuinte, na condição de concessionária,
para comprovar as receitas de vendas de veículos registradas na contabilidade
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
4
(conta 21105004 - 220-Veiculos V.Direta/Aquis.Terc/Consign não oferecidas a
tributação federal. Ressalta-se que a GMB também foi intimada a apresentar,
porém, assim como o Contribuinte, apresentou somente o Contrato de concessão
e uso da marca Chevrolet;
26.4 Documentos diversos solicitados pela Fiscalização para comprovação dos
esclarecimentos apresentados no curso do procedimento fiscal, os quais serão
apontados neste Termo, a seguir, como imprescindíveis a conclusão da análise das
contas contábeis.
27. Mesmo sem os Livros Registro de Inventário e o controle de estoque, que pela
falta prejudicou a verificação do CMV e do Resultado do Exercício, a Fiscalização
prosseguiu com a análise das contas contábeis mais expressivas visando confirmar
os resultados constantes dos arquivos contábeis/fiscais, porém sem êxito, pois a
Contabilidade não registra o real movimento da empresa assim como não registra
corretamente a movimentação bancária, vejamos:
A autoridade fiscal apontou, então, as receitas de veículos novos e usados que a
Recorrente teria deixado de reconhecer:
28.1 — Receita de venda de veículos conforme notas fiscais identificadas no
Anexo 1— Notas Fiscais de Venda de Veículos, no montante de R$704.229,90.
Embora o Contribuinte tenha informado, em 11/10/2012, que parte das notas
fiscais foram canceladas e outras referem-se a venda de veículos do ativo
imobilizado, registrou na contabilidade o recebimento dos respectivos valores em
caixa/banco, o custo da mercadoria vendida e o Pis/Cofins/ISSQN sobre o
faturamento.
28.2 — Receita de venda de veículos conforme lançamentos contábeis
identificados no Anexo II — Venda Direta de Veículos no montante de
R$4.130.818,95, à débito das contas do ativo (11101001 —Caixa, 11102001-
Banco do Brasil, 11102003 —Banco HSBC e 11102002- Bradesco) e à crédito da
conta do passivo (21105004 - 220-Veiculos V.Direta/Aquis.Terc/Consign). [...]
28.3 — Receita de venda de veículos conforme lançamentos contábeis
identificados no Anexo III — Venda de veículos — Recebimento no HSBC, no
montante de R$2.749.835,84, à débito do ativo (conta 11102003 — Banco HSE3C)
e a crédito do passivo (conta 311 — Tit Pagar Veículos Usados) [...] Estas vendas
foram novamente liquidadas via caixa e/ou banco, sugerindo também o
recebimento em duplicidade conforme demonstra o Anexo IV- Venda de veículos
— Recebimento em duplicidade.
Constatou-se, ainda, a ausência de registro ou o registro indevido dos estoques de
veículos novos e usados; a falta de comprovação de lançamentos contábeis referentes a títulos a
pagar e a receber de veículos novos e usados; a divergência entre os registros na Conta Banco e
aqueles constantes dos extratos bancários; e irregularidades e ausências nos registros referentes
às receitas de prestação de serviços.
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
5
Deste modo, concluiu-se que a Recorrente não mantinha os seus registros
contábeis na forma prevista na legislação comercial e fiscal, de modo que a “falta do registro de
inventário e a existência de erros, vícios e deficiências” impediria a determinação do lucro real e
da movimentação bancária, tendo como consequência a apuração do IRPJ e adicional com base no
Lucro Arbitrado, na forma do art. 530 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), para o ano-
calendário de 2008.
A base de cálculo foi determinada com base na receita bruta, acrescida do
percentual de 20% (vinte por cento), tendo como origem as “Notas Fiscais registradas no Livro
Registros de Saídas, já excluídas as notas fiscais canceladas e o desconto incondicional concedido”,
conforme discriminadas nos “Anexos XVI — Receita Bruta de Vendas — AC/2008 e XVII —
Receita Bruta de Serviços —AC/2008”, e reprodução a seguir:
.
Dos valores apurados, foram deduzidos o Imposto de Renda retido na Fonte sobre a
receita de prestação de serviços e os valores de IRPJ e CSLL confessados em Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF).
Em relação à Cofins e à Contribuição ao PIS/Pasep, aponta-se no TCFV:
44. O PIS e a COFINS também foram lançados neste Auto de Infração por
depender dos mesmos elementos de prova do IRPJ/CSLL (art. 9°, §1° do Decreto
70.235/72).
45. Determinamos a base de cálculo a partir das Notas Fiscais que compõem a
Receita Bruta, excluídas as notas fiscais canceladas, o desconto incondicional
concedido, as notas fiscais de simples remessa de mercadoria (CFOP 6949), além
das mercadorias tributadas na origem sob regime monofásico para PIS/COFINS
identificadas a partir da classificação fiscal da mercadoria com base no código
NCM — Nomenclatura Comum do Mercosul.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
6
46. A segregação das mercadorias sujeitas à tributação cumulativa e monofásica
foram feitas com base nas notas fiscais contidas no arquivo digital fiscal, sendo
consideradas cumulativas ou monofásicas as mercadorias classificadas nos
códigos NCM identificados no Anexo XVIII — NOMENCLATURA COMUM DO
MERCOSUL - PIS-COFINS.
47. A base de cálculo considerada pela Fiscalização consta do Anexo XIX — Base
de Cálculo do PISCOFINS, transcrita mês a mês conforme valores abaixo:

Do mesmo modo, foram deduzidos, para as referidas contribuições, os montantes
declarados em DCTF.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Cientificada, a pessoa jurídica autuada apresentou as Impugnações de fls.
1.561/1.768, por meio das quais sustentou:
(i)
em relação às Notas Fiscais relacionadas no Anexo I do TCVF, “que as notas
fiscais canceladas foram reemitidas e as notas fiscais de imobilizado foram
recebidas por se tratarem de compras via leasing”;
(ii)
quanto aos documentos apontados no Anexo II do TCVF, que se refeririam a
concessões comerciais entre produtores e distribuidores de veículos
automotores de via terrestre, de modo que “não precisaria apresentar
qualquer outro documento (além do contrato de concessão) para
comprovar que realiza tal espécie de venda, pois as respectivas operações
decorrem de expressa disposição legal”;
(iii)
que a autoridade teria tratado no referido Anexo “a comercialização de
veículos novos, vendas de cotas de consórcio, veículos seminovos, bem
como a comercialização de veículos novos através da modalidade de venda
direta” como se vendas diretas fossem;
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
7
(iv)
em relação aos valores discriminados no Anexo III do TCVF, que teriam sido
tratados como se fossem vendas, mas se refeririam a vendas de veículos
usados, por meio de linha de crédito rotativo com o Banco GMAC (“Contrato
de Floor-Plan Vinculado”), por meio da qual haveria a liberação de valores
pela instituição financeira na conta bancária da Recorrente, tendo como
garantia os veículos constantes de seu estoque, com a posterior quitação no
prazo máximo de 90 (noventa) dias. Em nenhum momento, contudo, teria
havido “a transferência da propriedade, ao Banco GMAC, dos veículos
dados em garantia”;
(v)
que as vendas apontadas no Anexo IV do TCVF se referem, igualmente, a
repasses do “Contrato de Floor-Plan Vinculado”, e não a recebimentos em
duplicidade de vendas;
(vi)
que a ausência de reconhecimento no estoque da entrada de veículos
usados apontados no Anexo V do TCVF não seria razão para a
desconsideração de sua contabilidade, posto que teria reconhecido
“corretamente a receita e o custo pela venda das unidades, restando claro
que não houve qualquer prejuízo ao Fisco”;
(vii)
que tal conclusão se repetiria em relação ao registro de veículos novos no
estoque de veículos usados, na medida em que a conta estoque seria uma
conta unificada;
(viii)
quanto aos lançamentos em duplicidade de que trata o Anexo VI do TCVF,
que teriam por objetivo “meros ajustes de classificações contábeis”, já
teriam sido parcialmente baixados do estoque e se refeririam à conta
“Títulos a Pagar Veículos Usados”. Mais uma vez, não justificariam a
desconsideração de sua escrituração contábil;
(ix)
que os veículos a que se refere o Anexo VII do TCFV teriam sido vendidos
como automóveis novos, não tendo havido prejuízo ou alterado o seu
resultado contábil/fiscal;
(x)
no que se relaciona ao Anexo VIII, que a ausência de baixa da conta de
estoque de veículos devolvidos a General Motors do Brasil (GMB) somente
teria lhe causado prejuízo, pois teria majorado o seu lucro, “levando à
tributação valores que não deveriam compor essa base”;
(xi)
que a autoridade fiscal teria deixado de observar que as devoluções de
veículos a que se refere o Anexo IX teria a “finalidade de refaturamento das
unidades com a exclusão/redução do IPI, conforme determinado pelo
Decreto no 6.687/2008”, sendo que as notas fiscais teriam sido emitidas nos
seus valores corretos, sendo o erro meramente contábil, sem consequências
práticas;
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
8
(xii)
no que se refere aos veículos usados de que trata o Anexo X, que não teriam
sido observadas as peculiaridades que envolvem a atividade por ela
desenvolvida, uma vez que “os veículos usados por ela comercializados são
recebidos como parte do pagamento para aquisição de veículos novos”, de
modo que “não haverá jamais comprovantes do custo dessas mercadorias”;
(xiii)
além disso, que seria “muito comum a revenda de veículos usados por preço
igual ou até mesmo inferior ao montante de aquisição pelas
concessionárias”;
(xiv)
que, quanto aos valores apontados nos Anexos XI e XII do TCVF se refeririam
a repasses do “Contrato de Floor-Plan Vinculado”, e não a recebimentos em
duplicidade de vendas;
(xv)
em relação aos lançamentos contábeis que não corresponderiam aos
extratos bancários (Anexo XIII), tratar-se-iam de lançamentos de correção
que, “por um lapso, foram efetivados em contrapartida com o Banco do
Brasil, quando o correto seria em conta transitória”. Não teria havido,
porém, alteração no seu resultado, tratando-se, exclusivamente, de ajustes
contábeis;
(xvi)
no que se refere aos valores apontados nos Anexos XIV e XV, que não teria
havido redução indevida de receita de comissões, uma vez que “na emissão
da Nota Fiscal, considera-se o valor líquido da nota como a receber da
fábrica e o IRRF como imposto a recuperar”;
(xvii) e, ainda, que teria havido provisionamento e posteriores pagamentos da
Cofins e da Contribuição ao PIS; e erro referente ao IRRF que somente teria
prejudicado a Recorrente, com dupla tributação da mesma receita.
Considerou ser indevida a apuração do IRPJ com base no Lucro Arbitrado, pois, teria
disponibilizado “seus balancetes, Livros Diário e Declarações apresentadas ao Fisco,
correspondentes ao período autuado”, sendo “mais que suficientes para verificação da
regularidade da apuração e recolhimento dos tributos federais”.
Suscitou a decadência do direito de se constituir os créditos tributários referentes à
Cofins e ao PIS, em relação aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2008.
Alegou, ainda, a desproporcionalidade da multa de ofício aplicada, que possuiria
“contornos confiscatórios”. E pugnou pela produção de prova pericial, apresentando quesitos e
indicando peritas.
Em razão de que os documentos apresentados com as Impugnações não teriam sido
juntados aos autos, houve a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
preparadora procedesse à referida juntada ou formalizasse Processo Dossiê em Papel do Processo
Digital (PDPPD), conforme despacho de fls. 1.985/1.986.
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
9
A Diligência resultou na formação do PDPPD no 10240.721470/2015-26 (fl. 1.989).
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se, inicialmente, a realização de perícia
contábil, uma vez que seria “desnecessária para a solução do caso”.
Em relação às alegações atinentes à multa de ofício, invocou-se a Súmula CARF no 2,
e apontou-se que sua aplicação decorreria de previsão legal que não poderia ser afastada pelos
julgadores administrativos.
Reconheceu-se a decadência dos valores constituídos em relação à Cofins e à
Contribuição ao PIS, quanto aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2008,
registrando que não teria havido exigência fiscal em relação ao período de fevereiro daquele ano-
calendário.
Em relação à apuração do IRPJ com base no Lucro Arbitrado, concluiu-se:
Pelas razões apresentadas até aqui, tenho que cabe o arbitramento do lucro, no
caso concreto, em razão da ausência de escrituração no Livro de Inventário e/ou
escrituração dele com graves deficiências, bem como pela não apresentação de
qualquer outro controle de estoques, que permita verificar a exatidão do Custo
da Mercadoria Vendida. A escrituração regular, em boa ordem e guarda, para que
possa ser examinada e o resultado verificado, é atribuição da contribuinte e não
pode ser imputado ao agente do fisco.
[...]
Para demonstrar a imprestabilidade da escrituração, os autuantes elencaram algo
como três dezenas de irregularidades e a impugnante trouxe argumentos de
defesa para praticamente todas. O objetivo da presente análise é verificar a
procedência, ou não do arbitramento do lucro e não a procedência de cada uma
das irregularidades apontadas. Não há assim, imperiosamente, a necessidade de
analisar uma a uma essas irregularidades, se parte do conjunto probatório é
suficiente para a formação da convicção do julgador. Esse entendimento está
albergado no novo Código de Processo Civil que determina a necessidade da
sentença enfrentar todos os argumentos que, em tese, possam infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (CPC, inciso IV do § 1o, do art. 489). Temos que,
neste processo, mesmo que todas as demais irregularidades da escrita apontadas
pelo agente do fisco fossem infirmadas, ainda assim restaria plenamente
confirmada a necessidade do arbitramento, pelas razões já expostas.
Pelas razões expostas neste voto, tenho que restaram comprovadas as razões
que levaram ao arbitramento, quais sejam: (1) impossibilidade de confirmação do
CMV em razão da não apresentação dos Livros Registro de Inventários e outros e
(2) escrituração com vícios erros e deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária e imprestável
para apurar o Lucro Real.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
A realização de perícia deve ser indeferida quando não for necessária à solução
do litígio e as provas puderem ser produzidas pela juntada de documentos que
estão na posse de quem pede a prova técnica.
CONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Tratando-se de lançamento por homologação e tendo o contribuinte antecipado
o pagamento, o prazo para a Fazenda Pública constituir o lançamento decai em 5
anos contados da data do fato gerador.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO. VÍCIOS E ERROS
NA ESCRITURAÇÃO.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo deixa de apresentar o
Livro Registro de Inventário ou o apresenta com erro grave, qual seja, a repetição
de dados do ano-calendário anterior e não adota providências para suprir a falta.
Também impõe o arbitramento do lucro a escrituração com vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira e bancária ou determinar o lucro real.
Cientificada da decisão, a pessoa jurídica autuada interpôs o Recurso Voluntário de
fls. 2.035/2.096, em que:
(i)
sustenta a imprescindibilidade da realização de perícia, que teria sido
indeferida, sem fundamentação, na decisão de primeira instância;
(ii)
argumentou que os documentos e argumentos por ela apresentados não
teriam sido analisados pelos julgadores a quo;
(iii)
pugnou pela conversão do julgamento em diligência, para a análise
detalhado dos documentos constantes do PDPPD no 10240.721470/2015-
26;
(iv)
reiterou a alegação de impossibilidade de apuração do IRPJ com base no
Lucro Arbitrado, na medida em que teria apresentado parte da
documentação solicitada no procedimento fiscal;
(v)
pleiteou o reconhecimento da decadência dos valores constituídos, a título
de Cofins e Contribuição ao PIS, em relação ao mês de fevereiro de 2008;
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
11
(vi)
reprisou, de forma mais sucinta, as alegações referentes às irregularidades
imputadas no lançamento de ofício;
(vii)
arguiu, mais uma vez, a desproporcionalidade e natureza confiscatória da
multa de ofício aplicada.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 05 de abril de
2016 (fl. 2.033), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 04 de maio daquele ano (fl.
2.034), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, por meio do certificado digital da própria
pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Art. 43, incisos I, II e IV, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Embora não pleiteie, expressamente, a anulação da decisão de primeira instância, a
Recorrente suscita, em seu Recurso, duas alegações que poderiam levar ao reconhecimento da
nulidade do Acórdão.
Em primeiro lugar, ao reiterar o argumento de que seria necessária a conversão do
julgamento em diligência e a realização de perícia, afirma que os julgadores a quo teriam
afrontado o art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez que não teriam apresentado
“argumentos que fundamentassem o indeferimento do pedido de perícia requerida”.
Além disso, sustenta que
[...] o Julgador traz argumentos que são contraditórios em si e com o restante de
sua decisão. Ora, afasta a necessidade de perícia por compreender serem os
quesitos formulados pela Recorrente genéricos, quando lhe é possível apresentar
os seus; e, por estar capacitado à análise dos documentos apresentados e, pois,
formar juízo técnico, quanto, todo o foco de sua decisão foi para justificar a
ausência de confiabilidade da escrituração fiscal da Recorrente, sem, contudo,
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
12
analisar a documentação juntada na defesa que afasta a cobrança dos débitos em
exigência.
As alegações da Recorrente devem ser enfrentadas à luz dos arts. 18, 28 e 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Neste sentido, eventual, rejeição sem fundamentos do pedido de diligência/perícia
e a patente ausência de análise das provas juntadas aos autos conduziria ao reconhecimento da
nulidade da decisão, por prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
A Leitura do Acórdão de fls. 1.990.2.025, porém, permite a constatação de cenário
totalmente diverso.
Inicialmente, os julgadores dedicaram tópico específico para a análise e rejeição do
pedido de perícia formulado na Impugnação, e consideram o exame prescindível, conforme
transcrição a seguir:
Os quesitos formulados pela defesa e reproduzidos no relatório, são genéricos,
basicamente perquirem sobre estar o lançamento correto ou não. Analisar a
procedência, ou não, da exigência tributária é tarefa deste colegiado e ele está
capacitado a conhecer de forma direta os documentos constantes dos autos e
formar juízo técnico acerca da autuação. Nada no pedido de perícia indica a
necessidade de especial conhecimento técnico para ser respondido (Art. 420, I, da
Lei n° 5.869/73).
Assim, o pedido de perícia deve ser indeferido, por desnecessária para a solução
do caso.
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
13
A posição adotada está albergada pelo art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, acima
transcrito, bem como pela Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A par disso, percebe-se, igualmente, que os julgadores realizaram a apreciação dos
argumentos e elementos de defesa apresentados pela pessoa jurídica autuada.
No trecho do voto invocado pela Recorrente, apenas, fica expresso que a análise
não se debruçou sobre todos os argumentos e provas, na medida em que a parcela analisada já
era suficiente para a formação da sua convicção e a conclusão adotada não poderia ser infirmada
pela análise complementar. Segue a reprodução integral do trecho, que foi transcrito pela
Recorrente, apenas, naquilo que interessava à sua alegação:
Para demonstrar a imprestabilidade da escrituração, os autuantes elencaram algo
como três dezenas de irregularidades e a impugnante trouxe argumentos de
defesa para praticamente todas. O objetivo da presente análise é verificar a
procedência, ou não do arbitramento do lucro e não a procedência de cada uma
das irregularidades apontadas. Não há assim, imperiosamente, a necessidade de
analisar uma a uma essas irregularidades, se parte do conjunto probatório é
suficiente para a formação da convicção do julgador. Esse entendimento está
albergado no novo Código de Processo Civil que determina a necessidade da
sentença enfrentar todos os argumentos que, em tese, possam infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (CPC, inciso IV do § 1o, do art. 489). Temos que,
neste processo, mesmo que todas as demais irregularidades da escrita apontadas
pelo agente do fisco fossem infirmadas, ainda assim restaria plenamente
confirmada a necessidade do arbitramento, pelas razões já expostas.
Pelas razões expostas neste voto, tenho que restaram comprovadas as razões que
levaram ao arbitramento, quais sejam: (1) impossibilidade de confirmação do
CMV em razão da não apresentação dos Livros Registro de Inventários e outros e
(2) escrituração com vícios erros e deficiências que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária e imprestável
para apurar o Lucro Real.
O procedimento adotado pelos julgadores não viola o direito de defesa da
Recorrente. Pelo contrário, encontra amparo no Código de Processo Civil, de aplicação supletiva e
subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, conforme art. 15 da Lei no 13.105, de 2015; e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado a seguir:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
14
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF,
Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado
em 8/6/2016).
Deste modo, rejeito as preliminares de nulidade.

3 DA PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Na decisão de primeira instância, houve o reconhecimento da decadência do direito
de a Fazenda constituir os créditos tributários relativos à Cofins e à Contribuição ao PIS referentes
ao período de apuração de janeiro de 2008, uma vez que a ciência do lançamento somente
ocorreu em 12 de março de 2013.
Os julgadores, ainda, apontaram que não haveria qualquer exigência em relação ao
período de apuração de fevereiro de 2008, o qual, igualmente, seria alcançado pela decadência.
No Recurso Voluntário, contudo, tal informação é contestada, posto que haveria
exigências em relação ao “período compreendido entre 01/2008 e 12/2008”.
A questão é singela.
O exame dos Autos de Infração de fls. 40/47 e 48/55 revela que, efetivamente, não
houve qualquer exigência, a título de Cofins e PIS/Pasep, em relação a fevereiro de 2008, na
medida em que o valor apurado naqueles documentos foi, integralmente, deduzido dos
montantes já confessados pela autuada, por meio de DCTF.
Seguem excertos dos Autos de Infração:

Portanto, não há nada a se prover quanto a tal alegação.
4 DO MÉRITO
Quanto ao mérito da autuação, embora a Recorrente tenha apresentado vasto
conjunto de alegações e documentos, verifica-se que buscou desviar o foco da acusação fiscal.
É que o cerne das conclusões expostas pela autoridade fiscal no TVCF de fls. 58/79
se relaciona ao fato de que a Recorrente não matéria “a escrituração na forma das leis comerciais
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
15
e fiscais, haja vista a presença de erros, vícios e deficiências que impedem a identificação da
efetiva movimentação financeira, inclusive bancária bem como a determinação do lucro real”.
A linha de defesa da Recorrente, porém, pauta-se na alegação de haver posto “à
disposição da Administração Fazendária todos os seus registros contábeis”. Em outra passagem,
apesar de admitir que algum elemento não foi apresentado sustenta que “apesar de não ter
apresentado parte da documentação solicitada pela Fiscalização, a Recorrente disponibilizou seus
balancetes, Livros Diário e Declarações apresentadas ao Fisco, correspondentes ao período
autuado”, os quais seriam “mais que suficientes para verificação da regularidade da apuração e
recolhimento dos tributos federais pela Recorrente, fato que inviabiliza o arbitramento da base de
cálculo dos mesmos”.
Os julgadores de primeira instância foram cirúrgicos em sua análise que corroborou
a acusação fiscal, conforme trecho que reproduzo a seguir, para adotá-los como meus próprios
fundamentos, conforme previsão do art. 114, §12, inciso I, do RI/CARF:
DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Foram dois os motivos pelos quais houve o arbitramento do lucro. Eles estão
claramente expostos nos autos de infração e no relatório do trabalho fiscal. Os
motivos foram:
1. Impossibilidade de confirmação do Custo da Mercadoria Vendida – CMV – em
razão da não apresentação dos Livros Registro de Inventário e outros
documentos;
2. Escrituração imprestável para determinação do Lucro Real, pois apresenta
vícios, erros e deficiências que a tornaram imprestável para determinar o Lucro
Real e a movimentação bancária.
Passo à análise do arbitramento efetuado.
Registro de inventário
No tocante ao Livro Registro de Inventário, houve sucessivas intimações e, mesmo
assim, não foram entregues os Livros encerrados 31/3/2008, 30/06/2008 e
30/09/2008. O livro encerrado em 31/12/2008 foi entregue contendo os mesmos
dados do livro encerrado no ano anterior, em 31/12/2007.
Adiante podemos ver a cronologia da solicitação do referido livro:
[...]
A cronologia acima mostra que entre a data em que foi solicitado o Livro Registro
de Inventário e a data em que efetuados os lançamentos se passaram 18 meses. E
entre a data em que o agente do fisco apontou a existência de divergências entre
o Livro Registro de Inventário e o Livro Razão (27/7/2012, fls. 407) até a data dos
lançamentos, transcorreram mais de 7 meses. Por fim, entre a data em que
perguntado sobre as razões dos Livros Registro de Inventário dos anos de 2007e
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
16
2008 conterem os mesmos veículos e valores (7/11/2012), até a data dos
lançamentos, foram mais de 4 meses.
Assim, a fiscalizada tinha ciência de equívocos no seu Livro Registro de Inventário,
no mínimo, desde a intimação de fls. 407, em 27/7/2011, pois foram apontadas
divergências entre tal livro e o Livro Razão. As diferenças constaram da tabela que
vai abaixo reproduzida:

A contribuinte poderia, no mínimo a partir deste momento, buscar sanar as
gritantes irregularidades apontadas. Mas não foi o que aconteceu. Transcrevo a
resposta da fiscalizada (fls. 414) à intimação:
d) Item n° 4, as divergências entre o estoque de mercadorias registradas no
livro registros de inventário e o livro razão ocorreu em virtude dos
lançamentos efetuados indevidamente nas operações de compra e
devolução de veículos novos contabilizados indevidamente nas contas de
veículos usados.
A empresa recebeu uma tabela quantificando diferenças no valor dos veículos
novos, veículos usados e nas peças e, ao invés de apurar e sanar os erros,
responde, tão somente, que a diferença se deve a lançamentos indevidos na
“compra e devolução” de veículos novos, pois contabilizados como usados. Quais
lançamentos? Quais veículos? Quais os valores corretos? Que documentos
demonstram o alegado? E a diferença de valor no tocante às peças em estoque?
Nada disso foi abordado ou esclarecido.
Ainda se considerarmos tal resposta, de que compra e a devolução de veículos
novos foram contabilizadas por equívoco como veículos usados, então a eventual
correção do equívoco levaria à diminuição do estoque de veículos usados e ao
aumento do valor do estoque de veículos novos. Acontece que o estoque de
veículos usados já é menor no livro razão (731 mil reais) do que no registro de
inventário (764 mil reais). Eventual correção do propalado equívoco levaria ao
aumento da diferença entre os estoques de usados nos livros mencionados.
Note-se que não houve o menor esforço em esclarecer a situação. A resposta é
evasiva, imprecisa, e não foi acompanhada de qualquer documento probante.
Ainda houve mais uma intimação por meio da qual a fiscalizada foi confrontada
com os equívocos no seu Livro Registro de Inventário. Foi em 7/11/2012, quando
instada a explicar a razão de os dados dos Livros de 2007 e 2008 conterem dados
repetidos.
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
17
Isso ocorreu mais de 4 meses antes do lançamento. A resposta da contribuinte,
em 20/11/2012(fls. 572), foi:
“Item 5, os inventários encerrados em 31/03/2008, 30/06/2008 e
30/09/2008 não foram localizados.
Item 6. conforme análise efetuada, concluímos que o livro do inventário AC-
2008, foi emitido indevidamente com a mesma relação dos veículos
existente em 31/12/2007, sendo que o valor do estoque de veículos em
31/12/2008 é de R$ 3.594.176,11, conforme xerox do balanço anexo”.
Com tal resposta a empresa desdenha da fiscalização. Quando diz que os Livros
dos três primeiros trimestres não foram localizados está, na verdade, dizendo que
não foram elaborados. E não alude a que vai procurar sanar o equívoco, nem
pede prazo para isso. Já o Livro Registro de Inventário encerrado em 31/12/2008,
em que pese formalmente existir, não se presta para comprovação, pois foi
gerado com dados do Livro do ano anterior.
Volto aos prazos. O lançamento ocorreu: mais de 18 meses após a primeira
solicitação para entrega do Livro Registro de Inventário; mais de 7 meses depois
de apontadas as divergências em relação ao Livro Razão; e mais de 4 meses após a
fiscalizada ser cientificada de que os dados de 2008 repetiam os de 2007. E,
também mais 4 meses da informação da inexistência dos Livros Registro de
Inventário trimestrais. Chamo atenção para o tempo até o lançamento, porque
isso demonstra que houve prazo suficiente para que a contribuinte regularizasse
sua escrituração e apresentasse o Registro de Inventário, livro obrigatório no caso
de apuração dos resultados pelo Lucro Real. Houve intimações e reintimações e a
fiscalizada não regularizou sua escrituração. Resumiu sua atitude a lacônicas
respostas às intimações.
Não havia como o agente do fisco confirmar a apuração do lucro sem o Livro
Registro de Inventário, mais que a empresa, concessionária de veículos da General
Motors, mantém grande estoque de veículos novos, de veículos usados e de peças
automotivas, pois mantém oficina de conserto/revisão dos veículos, além de
revenda de peças. Com isso, imperiosa é a existência e correta escrituração do
Livro de Registro de Inventário para possibilitar a apuração do lucro real.
A apuração nessa sistemática exige o conhecimento de todas as receitas e
resultados operacionais e não operacionais, de todos os custos e despesas da
empresa, bem como sua regular escrituração e comprovação.
No caso concreto, não havia alternativa ao fisco, visto que, além de não escriturar
os Livros Registro de Inventário, ou escriturar com flagrante equívoco, a
fiscalizada não ofereceu qualquer elemento que viabilizasse a aferição do custo.
Note-se que apesar de intimada a apresentar o arquivo digital de controle do
custo médio ponderado (fls. 602), respondeu que a apropriação do custo sobre as
vendas de veículos novos e usados se deu pelo preço de aquisição (fls. 650), mas
não juntou qualquer demonstrativo, qualquer documento de controle de custos.
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
18
Não há qualquer indicativo de que a autuada tenha qualquer controle dos
estoques e eles nunca foram apresentados durante a ação fiscal.
O dever de escriturar o Livro de Inventário é do sujeito passivo e está previsto nos
seguintes dispositivos do RIR/99:
Art.260. A pessoa jurídica, além dos livros de contabilidade previstos em leis
e regulamentos, deverá possuir os seguintes livros (Lei no 154, de 1947, art.
2o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 48, e Decreto-Lei no 1.598, de 1977, arts.
8oe27):
I- para registro de inventário;[...]
Art.261. No Livro de Inventário deverão ser arrolados, com especificações
que facilitem sua identificação, as mercadorias, os produtos
manufaturados, as matérias-primas, os produtos em fabricação e os bens
em almoxarifado existentes na data do balanço patrimonial levantado ao
fim da cada período de apuração (Lei no 154, de 1947, art. 2o, §2o,Lei no
6.404, de 1976, art. 183, inciso II,e Lei no 8.541, de 1992, art. 3o).
Parágrafo único.Os bens mencionados neste artigo serão avaliados de
acordo com o disposto nos arts. 292 a 298.
A não apresentação do Livro de Inventário ou a inconfiabilidade dos registros do
mesmo são motivos que determinam a necessidade de arbitramento do lucro,
como se vê na jurisprudência que segue:
[...]
A contribuinte juntou à defesa o Anexo I, em papel, que seria o Registro de
Inventário dos 4 trimestres de 2008. Os livros estão encadernados em um volume,
sem termos de abertura ou encerramento e não estão registrados ou
autenticados no registro do comércio. Nas páginas em que estão listadas as peças
em estoque não consta o CNPJ ou inscrição estadual e o livro seria o número
“000”.
A impugnante não faz referência a pretender que a apresentação do Registro de
Inventário com a impugnação invalide o lançamento, mesmo assim lembro que
essa impossibilidade já está consolidada em súmula do Carf:
Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado
não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e
documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após
regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Pelas razões apresentadas até aqui, tenho que cabe o arbitramento do lucro, no
caso concreto, em razão da ausência de escrituração no Livro de Inventário e/ou
escrituração dele com graves deficiências, bem como pela não apresentação de
qualquer outro controle de estoques, que permita verificar a exatidão do Custo da
Mercadoria Vendida. A escrituração regular, em boa ordem e guarda, para que
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
19
possa ser examinada e o resultado verificado, é atribuição da contribuinte e não
pode ser imputado ao agente do fisco.
A ratificação da acusação fiscal não é contestada, especificamente, no Recurso
Voluntário, no qual a Recorrente se limita a reproduzir, em menor extensão, as alegações já
apresentadas na Impugnação.
Assim, tal fundamento já seria suficiente para se negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se o lançamento com base no Lucro Arbitrado.
Não obstante, no Acórdão de primeira instância, os julgadores efetuaram análise
adicional em relação a parte das alegações apresentadas na Impugnação. Mais uma vez, valho-me
da disposição regimental para reproduzir a decisão e adotar como meus os fundamentos ali
expostos:
DEMAIS DEFICIÊNCIAS DA ESCRITURAÇÃO
Como já disse, tenho que, no caso concreto, a ausência do Livro Registro de
Inventário é razão suficiente para inviabilizar a apuração do CMV e justifica, por
si só, o arbitramento do lucro. Assim, ao meu conceito, mesmo que nenhuma das
demais deficiências da escrituração se confirmasse – o que se admite apenas para
fins de argumentação – o arbitramento do lucro deve ser mantido.
À luz do que determina o Conselho Federal de Contabilidade, na Resolução CFC no
1.330/2011, item 6, a escrituração contábil deve conter, no mínimo:
d) histórico que represente a essência econômica da transação ou o código
de histórico padronizado, neste caso baseado em tabela auxiliar inclusa em
livro próprio;
[...]
f) informação que permita identificar, de forma unívoca, todos os registros
que integram um mesmo lançamento contábil.
[...]
7. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento
em ordem sequencial relacionado ao respectivo documento de origem
externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou
evidenciem fatos contábeis.
[...]
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os
documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou
externa, que apóiam ou componham a escrituração.
Como se vê, a contabilidade deve registrar todas as transações da companhia,
com histórico claro que permita conhecer a operação realizada e estar embasada
em documentação que comprove os fatos que originaram os lançamentos.
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
20
Passo a analisar, no caso concreto, a observância de tal regramento, buscando
verificar se acertado o entendimento dos agentes do fisco que apontaram a
existência de erros, vícios e deficiências da escrituração, além da já falada
ausência do Registro de Inventário.
Manutenção na contabilidade de obrigações anteriormente liquidadas
A contribuinte foi intimada a explicar a razão de débitos e créditos de mesmo
valor na conta 11102001 - Banco do Brasil, valores esses que não constam dos
extratos bancários. A demonstração de débitos e créditos é a que segue:

O autuante concluiu que a conta Banco do Brasil foi utilizada para baixar
fictamente as contas do passivo (valores a pagar) em contrapartida às contas do
ativo (valores a receber), sem trânsito efetivo do numerário.
A impugnante diz que, por um lapso, efetuou lançamentos de correções em
contrapartida da conta Banco do Brasil, enquanto deveriam ter sido efetuados em
conta transitória. Diz que esses lançamentos não mudaram a apuração do
resultado, tratando-se de ajustes contábeis sem qualquer consequência que
possibilite a afirmativa de que manteria na contabilidade valores já liquidados.
Alude que débitos e créditos seriam de mesmo valor.
Os lançamentos constantes da tabela anterior debitam e creditam o mesmo valor
na conta Banco do Brasil. Mas, em relação às demais contas, não é o que
acontece.
Temos, exemplificativamente, a conta 21101003 – Tit. Pagar Veículos
Novos/Demonstração – que foi debitada em 21/12/2012 em mais de 4 milhões de
reais, ou seja, o passivo foi diminuído em tal valor, confirmando a conclusão do
Auditor Fiscal. Note-se, ainda a título exemplificativo, que a conta 11201001 –
Título a Receber – Veículos foi creditada em pouco mais de seis milhões de reais,
considerando os lançamentos de setembro e dezembro. A defesa passa ao largo
de comentar essa situação, que se repete com as demais contas constantes da
tabela.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
21
Por outro lado, a fiscalização intimou a General Motors a informar a data em que
foram liquidadas nove notas fiscais de venda relacionadas às fls. 1413, totalizando
R$ 343.876,67. Tais notas fiscais foram emitidas em 2005, 2006 e 2007. A GM
informou que os pagamentos ocorreram nesses mesmos anos (2005 a 2007), no
próprio dia de emissão ou no dia seguinte (vide tabela fls. 1413). Os agentes do
fisco constataram que em 21/12/2008 a conta 21101003 – Tít Pagar Veic.
Novos/Demonstração, foi debitada por tais pagamentos (fls. 73). Ou seja,
obrigações anteriormente liquidadas foram mantidas na contabilidade por até 3
anos.
Em outros termos: veículos novos comprados e pagos em 2005, 2006 e 2007
foram mantidos no passivo até 21/12/2008.
O Fisco identificou as notas fiscais emitidas entre 2005 e 2007 e naqueles anos
quitadas, com o número, valor e data de emissão. Essa identificação das notas
fiscais permitiria à defesa a apresentação de documentos que desmentissem a
acusação. No entanto, a impugnante apenas alega que seriam lançamentos de
correção efetuados quando em fase de regularização de suas contas
contábeis.Um esclarecimento que não esclarece. Assim, não traz qualquer
elemento objetivo que possa elidir a conclusão dos agentes do fisco.
Objetivamente temos notas fiscais pagas em anos anteriores e mantidas no
passivo.
Além disso, também em 21/12/2008, houve o lançamento contábil com a
quitação de notas fiscais emitidas contra Tigrão Comércio de Veículos Ltda. e
Sabenacre Comércio de Veículos Ltda. a débito da conta Banco do Brasil. Tal como
nos demais casos, a movimentação bancária efetivamente não ocorreu.
Inobstante, tal passivo foi baixado, mais uma vez com a utilização indevida da
conta 11102001 - Banco do Brasil. A impugnante silencia sobre essa constatação.
Ora, lançamentos desse porte, inexplicados e incomprovados, mostram a
existência de vícios e erros na escrituração que a tornam imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária (arbitramento,
art. 530 do RIR/99).
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita, no tópico III.4.N a repetir a alegação
de que se trataria de meros “lançamentos de correções”, sem qualquer mudança na “apuração do
resultado”. Não apresenta, contudo, qualquer argumento e/ou documento para se contrapor à
análise dos julgadores de primeira instância, que revelou a ausência de validade das suas
alegações.
O mesmo fato se repete em relação aos demais pontos analisados no Acórdão a
quo, nos quais se refutam as alegações contidas na Impugnação e reprisadas no Recurso
Voluntário:
Do não registro ou registro incorreto de veículos no estoque
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
22
O autuante apontou no Anexo V, fls. 99, veículos usados, adquiridos e não
registrados no estoque, além de veículos novos, registrados como usados.
A impugnante confirma que não reconheceu os veículos usados no estoque. Diz
que não haveria prejuízo ao fisco, porque reconheceu corretamente a receita e o
custo pela venda das unidades. Quanto ao registro de novos como usados, diz que
não há prejuízo ao fisco, eis que a conta de estoque seria uma conta unificada.
Os equívocos referidos mostram a inconfiabilidade dos registros contábeis,
inclusive com relação ao estoques. Isso, aliada à falta do registro de inventário,
torna impossível a apuração do Lucro Real. Ressalte-se que não em discussão ter
havido ou não o reconhecimento das receitas, mas sim a confiabilidade da
escrituração.
Veículos registrados em duplicidade na conta de estoque
O autuante listou no Anexo VI (fls. 100), veículos adquiridos e registrados em
duplicidade a débito da conta 240 – Automóveis Usados e 241 – Comerciais
Usados, num total de R$ 756.754,00. Transcrevo dois registros da planilha a título
exemplificativo:

Temos, então, que o mesmo veículo foi debitado duas vezes na conta 240 –
Automóveis Usados , uma vez a crédito de Títulos a Pagar Veículos Usados e outra
a crédito da conta Banco do Brasil, em duas datas diferentes, 8/4/08 e 14/9/08.
A defesa diz (fls. 1582):
47. A esse respeito, a Impugnante esclarece que: (a) os lançamentos em
duplicidade realizados em setembro/2008 objetivaram meros ajustes de
classificações contábeis; (b) algumas das unidades lançadas em duplicidade
já haviam sido inclusive baixadas do estoque conforme documentos em
anexo(anexo VI); e (c) na realidade, tais lançamentos a débito seriam com a
conta "Títulos a Pagar Veículos Usados" e, por equívoco, foram lançadas na
conta Estoque, conforme abaixo:
Note-se que a impugnante confirma a existência dos lançamentos em duplicidade,
dizendo que eles objetivaram meros ajustes de classificações contábeis, sem
esclarecer o que é isso. Quando da realização do segundo lançamento, em alguns
casos, as unidades já haviam sido vendidas.
Ficam evidentes os vícios da escrituração, mais ainda quando a contribuinte
informa que fez lançamentos a débito de estoques e crédito da conta Banco do
Brasil, em alguns casos, meses após a própria revenda do veículo. Não há
qualquer justificativa plausível para a situação e foi essa escrituração que foi
apresentada ao fisco e é essa a escrituração que a impugnante pretende ver apta
à apuração do lucro real.
Veículos novos baixados do estoque de veículos usados
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
23
A contribuinte baixou a crédito da conta estoque de veículos usados, 49 veículos
novos, no valor total de R$ 1.479.354,95 (vide planilha constante do Anexo VII, fls.
101/102).
A impugnante não contesta o equívoco, apenas aduz que a conta estoque é una e,
assim, não haveria prejuízo ao fisco.
Mais uma vez foi confirmada a existência de erros na escrituração.
Veículos devolvidos e não baixados na conta estoque
Os veículos identificados no Anexo VIII (fls. 103) foram devolvidos à GM, mas não
baixados da conta estoque.
A contribuinte confirma o equívoco, mas diz que houve prejuízo apenas para ela,
porque teria majorado seu lucro.
Como se vê, também esse erro/vício apontado pelos autuante está confirmado.
Devolução de veículos novos baixados no estoque por valores inferiores ao das NF
A contribuinte devolveu um grande número de veículos novos à GM, mas baixou a
devolução, na conta estoque, por valor menor que o constante das notas fiscais. A
especificação dos casos está no Anexo IX, fls. 104/105.
Pode-se ver lá exemplificativamente, na primeira linha, que um veículo foi
baixado do estoque (de usados) pelo valor de R$ 26.074,55, mas o valor na nota
fiscal e o débito na conta fornecedores ocorreu pelo valor de R$ 28.269,84.
A impugnante confirma a existência do equívoco. Diz que, no entanto, as notas
fiscais teriam sido emitidas pelos seus valores corretos, teria havido mero
equívoco contábil. E ainda que não teria havido consequência prática pois os
lançamentos que não foram baixados no estoque ficaram no contas a pagar, não
alterando dessa forma o resultado da Impugnante.
Ora, o resultado da impugnante é decisivamente afetado pelo custo das
mercadorias vendidas e nesse custo tem papel relevante o valor dos estoques.
Com a seqüência de vícios e equívocos na escrituração e avaliação dos estoques,
impossível a apuração dos resultados pelo lucro real.
Receita da venda de veículos listados no Anexo I do A. I.
Os autuantes listaram, no Anexo I (fls. 80/81) aos autos de infração, uma relação
de veículos vendidos cuja receita de vendas não teria sido reconhecida.
A impugnante traz documentos que compuseram o Anexo IV do processo
10240.721470/2015-26 para provar que tais notas fiscais foram canceladas (por
erro no nome do cliente, erro de valor, por mudança na forma de venda, por
desistência do cliente, por devolução) ou incorporação ao imobilizado.
A análise das notas fiscais juntadas mostra efetivamente a reemissão do
documentário com alterações desse tipo (nome, erro de valor, etc), mas
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
24
mantendo-se a operação em relação a um mesmo veículo novo. Em relação a tais
situações não teria havido, então, falta de reconhecimento de receitas.
Mesmo assim, emerge a deficiência da escrituração da empresa, pois não está
demonstrado o tratamento que tais cancelamentos e alterações nas vendas
receberam na escrituração. Ou seja, além das notas fiscais a autuada deveria ser
capaz de demonstrar que seus registros contábeis espelham as operações tais
quais elas aconteceram. No entanto, nenhum documento foi juntado
demonstrando isso.
Mais ainda, a impugnante não trouxe razões de defesa no tocante a quatro
operações de venda que os autuantes listaram como não tendo sido reconhecidas
as receitas correspondentes. São as abaixo especificadas, tais como constaram no
anexo aos autos de infração (fls. 80/81):

Com relação às vendas acima, persiste a conclusão dos autuantes.
Venda direta de veículos
Os autuantes constataram grande número de veículos cuja venda foi debitada em
Caixa ou Bancos e creditada no Passivo (Veículos – Venda Direta). Intimada a
comprovar ter efetuado a venda direta numa amostra de 27 vendas, a fiscalizada
comprovou apenas seis – vide termo de intimação no 6 e resposta a ele. Isso,
aliado à não apresentação de contrato com a GM prevendo a venda direta e sua
forma de remuneração, levou os autuantes a considerarem que a receita das
vendas não foi reconhecida.
A defesa diz ter efetuado as vendas diretas e junta grande número de
documentos que formaram o Anexo V ao processo 10240.721470/2015-26. Alude
a previsão da venda direta constante do art. 15 da Lei 6.729/79.
Não vejo tanta relevância na existência ou não de contrato prevendo a venda
direta. A existência do contrato não provaria que os casos apontados foram
objeto de venda direta pela GM. Por outro lado, a inexistência do contrato, não é
suficiente para indicar que não houve esse tipo de venda de veículos.
A Lei 6.729/79, em seu artigo 15, reproduzido no relatório deste voto, prevê a
possibilidade de venda direta de veículos por intermédio da rede de distribuição,
para a administração pública, frotistas e compradores especiais. A planilha
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
25
elaborada pelos agentes do Fisco (fls. 82/92) tem quase 300 registros. É
improvável que todos possam ser considerados compradores especiais. Mas isso
fica no campo das especulações, porque os elementos constantes do processo
não permitem concluir em que situações houve venda direta ou não. E, nem isso é
crucial para a solução do litígio.
Tenho que, no caso de venda direta, uma série de documentos seriam gerados e
poderiam ajudar na comprovação da operação: pedido do cliente, pedido junto à
fábrica, nota fiscal emitida diretamente pela fábrica, reconhecimento da receita
pela intermediação do negócio, etc. Essa receita está prevista no §1o, do art. 15,
da Lei 6.729/79. Ou seja, sendo reais as operações, é possível comprová-las e a
contabilidade deveria registrá-las e estar escorada nos documentos que as
comprovassem.
Como dito, a impugnante juntou documentos que compõem o Anexo V, e com
eles pretende comprovar as vendas diretas. Os documentos não estão
organizados na mesma ordem da planilha elaborada pelo fisco. Não há um
indicativo do que cada documento pretende comprovar e a qual situação se
refere.
Trago um exemplo. O autuante apontou um ingresso no Banco do Brasil, em
10/7/2008 no valor de R$ 29.500,00, como venda direta não comprovada.
Reproduzo a planilha:

A impugnante traz dois recibos emitidos em favor de Casa Norte Ltda. EPP:
[...]
Note-se que um recibo é de 30 abril (sem assinatura) e outro de 10 de julho de
2008. Somados os recibos perfazem R$ 55.051,30 A defesa também junta um
boleto bancário emitido pela GM contra Casa Norte Ltda. EPP e pago em
5/5/2008, cujo valor é R$ 57.051,30:
[...]
Entendo que o boleto pode indicar a venda direta pois GM é o cedente e a Casa
Norte Ltda. o sacado. Mas veja-se a pobreza de elementos para comprovar a
operação alegada. Qual a participação da autuada na operação? Em quanto foi
remunerada? E a diferença de R$ 2.000,00 entre recibos e boleto, como foi paga?
Quais os registros contábeis que demonstram tudo isso?
Nada isso existe, ou, no mínimo, não foi carreado ao processo.
Boa parte da documentação vinda com a impugnação é composta, quase que
invariavelmente, por um recibo da própria autuada e um boleto, que, muitas
vezes, foi emitido por bancos (Finasa, Banco Real, Banco Itaú, Banco Volkswagem.
BW Financeira S.A.). Ou seja, a GM, que seria a vendedora direta, não aparece na
documentação.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
26
Porque tais documentos provariam a venda direta pela GM?
Certo é que, nesses casos, em que a GM não figura nos documentos, não há
qualquer indicativo de ter havido venda direta.
A análise dos documentos juntados com a impugnação nos leva a uma situação,
no mínimo, curiosa. A contribuinte registrou crédito na conta de passivo 220 –
Veículos Venda Direta, a débito do Banco do Brasil, o valor de R$ 85,13. O
autuante demonstrou (fls. 84):

Documento juntado pela defesa mostra que tal valor é referente a uma multa de
trânsito por estacionamento irregular em 2007:
[...]
O pagamento de multa de trânsito registrado como passivo na venda direta de
automóveis novos é seguramente crasso equívoco de escrituração e não se quer
aqui dar a isso uma dimensão exagerada.
Acontece que os equívocos se sucedem e é perceptível durante toda a ação fiscal
e agora na impugnação a grande dificuldade que a contribuinte tem de
demonstrar que sua escrituração é minimamente confiável e que espelha os fatos
que alteraram a composição do patrimônio.
Mais uma vez, afirme-se: além de repetir as alegações apresentadas na
Impugnação, a Recorrente não apresenta qualquer elemento capaz de se opor, efetivamente, à
análise contida na decisão de primeira instância, de modo que deve ser negado provimento ao seu
recurso.
Cabe, apenas, diante da extensa análise acima reproduzida, corroborar a conclusão
dos julgadores a quo no sentido da prescindibilidade da realização de diligência ou perícia, posto
que a análise necessária à formação da convicção acerca do mérito do lançamento é plenamente
passível de realização no âmbito do julgamento administrativo.
5 DA MULTA DE OFÍCIO
Subsidiariamente, a Recorrente se insurge em relação à aplicação da multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento).
Argui que o referido percentual seria desproporcional e possuiria “inquestionável
natureza confiscatória”, o que seria vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
A exigência de referida penalidade possui explícita previsão legal, conforme art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.263 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720255/2013-46
27
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
O referido dispositivo se encontra em plena vigência, de modo que não pode ser
ignorado pela autoridade fiscal ou pelos julgadores administrativos.
Nem mesmo as alegações de inconstitucionalidade da penalidade possui o condão
de alterar tal cenário, por força de disposição constante no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Na mesma linha, o teor do art. 98 do RI/CARF, cuja inobservância implica a perda do
mandato, conforme art. 85, inciso VI, do mesmo ato normativo:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Por fim, cabe invocar a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
6 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 2168
DF CARF MF
Original